Tribunal: TJPA
Processo: 0808642-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808642-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOÃO LUIS DE SOUZA GATINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808642-64.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (
Defensora Público
)
.

PACIENTE:
JOÃO LUÍS DE SOUZA GATINHO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DO COACTO ESTAR SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS

DIANTE DO SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E CONSEQUENTE RETORNO AO REGIME SEMIABERTO
. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de
Habeas Corpus
, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.

Habeas Corpus

não conhecido
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela
Defensora Pública Drª. Anna Izabel e Silva Santos
em favor do paciente
João Luís de Souza Gatinho
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal diante do suposto excesso de prazo na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar e consequente retorno ao regime semiaberto.

A defesa relata que ingressou com pedido de retorno do apenado ao regime semiaberto em razão do excesso de prazo da regressão cautelar pela não conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, em
18/08/2020
, e até o momento o paciente permanece no regime mais gravoso. Por fim, requer a concessão da liminar, para conceder ao paciente a progressão de regime para o semiaberto.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3613644 - páginas 1 e 2)
, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
mandamus
, por entender que a matéria atinge a execução da pena, portanto deveria ser feito através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar questões referentes à execução da pena.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES.
ORDEM NÃO CONHECIDA
. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/09/2020